Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712633-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA ALESSANDRA RODRIGUES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se dos autos que a apelante pede, em suas razões recursais (ID 15728399), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, visto que as despesas do presente processo já comprometem diretamente seu orçamento familiar. Dessa forma, a fim de comprovar sua condição financeira, a apelante juntou alguns documentos (ID 15728400), dentre os quais há comprovantes de rendimentos, faturas de cartão de crédito e demonstrativo de mensalidade de plano de saúde. Todavia, em que pese presentes documentos que comprovem os gastos e rendimentos, entendo que não são suficientes para uma análise global da situação financeira da apelante. Isso porque, na hipótese, foram juntados documentos referentes a apenas um mês específico (março de 2020), não sendo possível determinar se correspondem à realidade perene de hipossuficiência ou a uma situação pontual de dívidas. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em sede recursal. Ademais, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC). Outrossim, em observância ao princípio da simetria, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo (art. 100 do mesmo Código). Também não se pode olvidar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência e, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Visto isso, considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação da apelante para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física dos últimos 2 (dois) anos (completas), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes e que demonstrem a situação financeira da apelante de forma mais consolidada, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que – advirta-se – implicará em perda do objeto da pretensão recursal neste tocante. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator